Tribunal: TJDFT
Processo: 0700745-98.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO SUBSTANCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Confirma-se sentença que decreta a nulidade de negócio jurídico restando comprovado que o consumidor foi prejudicado por falsa promessa de prepostos da administradora de consórcio que o induziram na contratação do plano oferecido.

2. Reconhecido o erro substancial o contrato deve ser anulado e as partes devem retornar ao estado anterior, no caso com a restituição integral do valor pago pelo contratante.

3. A anulação de contrato ou o descumprimento contratual não se inserem nos casos de ofensa à honra ou dignidade do contratante inocente. São situações previstas no ordenamento jurídico que encontram solução na resolução dos contratos, com ou sem perdas e danos, mas sempre dentro do plano dos danos materiais.

4. Recurso parcialmente provido.